Tribunal: TCU
Processo: 025.505/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares contas em tomada de contas especial instaurada pela Funasa/BA, relativa à não comprovação da aplicação de recursos federais transferidos ao Município de Governador Mangabeira/BA por meio de convênio destinado à construção de módulos sanitários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Domingas Souza da Paixão contra o Acórdão 9395/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, nos termos da Lei 8.443/1992, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar a recorrente acerca desta deliberação.